Tribunal: TJDFT
Processo: 0737468-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. VERIFICADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ÍNDICE APLICÁVEL. TEMAS 810 E 905. INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. APLICAÇÃO DO IPCA-E. EXCESSO.

1. Ocorre a inovação recursal quando a parte utiliza de argumentos não trazidos e/ou discutidos em primeira instância em sede recursal, o que ofende, principalmente, os princípios da ampla defesa, do contraditório e do duplo grau de jurisdição, além de importar em supressão de instância, razão pela qual sua análise é vedada pelo Tribunal.

2. Os juros de mora e a correção monetária são matérias de ordem pública cognoscíveis a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive, de ofício pelo magistrado (artigo 322, §1o, do Código de Processo Civil), não havendo que se falar em violação à coisa julgada nas hipóteses de mera alteração do parâmetro aplicável para a atualização monetária do débito a ser satisfeito com a execução do título judicial por força de entendimento vinculante formado posteriormente e sem modulação de efeitos pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes TJDFT.

3. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810), consolidou o entendimento de que a correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação, oportunidade em que declarou a inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial – TR)

4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos especiais representativos de controvérsia no 1.495.146/MG, 1.492.221/PR e 1.495.144/RS, fixou a tese de que a correção monetária das condenações judiciais impostas à Fazenda Pública em geral deve observar o IPCA-E.

5. Ausente qualquer violação à coisa julgada, deve ser reformada a decisão agravada para que o índice de correção monetária utilizado seja o IPCA-E em substituição à TR, nos estritos termos do decidido pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 810).

6. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.